Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700457-82.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIRLEI BARROS ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por, SIRLEI BARROS ROCHA. Em breve síntese, a parte excipiente alega a sua ilegitimidade passiva no tocante aos créditos fiscais, ora exequendo, uma vez que o imóvel objeto do fato gerador dos tributos foi objeto de adjudicação. Alega a nulidade da citação, tendo em vista que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, e que possui um único imóvel sendo este bem de família. Instado a se manifestar, o Distrito Federal, pugnou pelo indeferimento do pedido da parte excipiente, ante a necessidade de dilação probatória e requereu a prosseguimento do feito. É o Relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Assim, à exceção de raros casos nos quais a ilegitimidade passiva pode ser atestada primo ictu oculi, em regra, as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário demandam efetiva dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do e. STJ. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, repetitivo, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (i) não haveria nos autos comprovação de que o fundamento para a inclusão do nome do sócio na CDA seria exclusivamente o art. 13 da Lei n. 8.630/1993 e que (ii) presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019) Nesse contexto, verifica-se que a excipiente faz alegações genéricas e condicionais, acerca de sua responsabilidade sem apresentar qualquer elemento probatório apto a ilidir a presunção de validade e liquidez de que gozam as CDAs exequendas, sendo que, no que tange à alegação de que não é a responsável pelo pagamento do débito, uma vez que o imóvel objeto do fato gerador do tributo foi arrematado em hasta pública, incorre em equívoco ao acreditar que a arrematação do imóvel, por si só, a exime da responsabilidade pelo pagamento das dívidas tributárias incidentes sobre o imóvel anteriores à arrematação, pois o valor do débito tributário deve ser abatido do produto da arrecadação, conforme se extrai dos termos do artigo 130 do CTN. Cumpre aqui frisar que, nos termos do parágrafo único do art. 130 do CTN, ocorrendo a arrematação em hasta pública, o arrematante adquire o imóvel livre de quaisquer ônus, porquanto a sub-rogação ocorre sobre o valor arrecadado, sendo que, eventual alteração da responsabilidade sobre as dívidas tributárias, devem vir especificadas no edital de publicação da hasta pública, o que demandaria dilação probatória. No que tange à impenhorabilidade do bem de família, tem-se que a análise do fato de ser o imóvel bem família demandaria instrução probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade. Frisa-se, ainda, que o crédito cobrado pela excepta, descritos nas CDAs exequendas, goza de presunção de validade e liquidez, à luz do disposto nos artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, a excipiente não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. Quanto à nulidade da citação, a parte excipiente sustenta que a correspondência foi recebida por terceiro, sendo pessoa desconhecida, neste ponto também, melhor sorte lhe não assiste, 44789987 - Pág. 1 Noutro ponto, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa desconhecida. No entanto, verifica-se que ao ID 44789987 - Pág. 1, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado, o qual, conforme se afere da certidão que instrui a inicial, é o de residência da excipiente. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. Cumpre salientar que o art. 8o, inc. II, da Lei n.6.830/80 estabelece que: a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal. O intérprete derradeiro da lei federal já se manifestou quanto à interpretação do dispositivo anteriormente mencionado, afastando o critério da pessoalidade para a efetivação do ato citatório em sede de execução fiscal. Confira: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 664.032/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015). Não há nulidade da citação, porque a carta foi recebida no endereço da parte executada cadastrado nos registros fiscais do DF. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Se o endereço estava desatualizado, é irrelevante. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Nos termos do art. 13 do Código Tributário do Distrito Federal, Lei Complementar no. 4, de 1994, os contribuintes comunicarão à repartição competente a mudança de domicílio, o que não foi feito pela parte. Há validade da citação enviada para o endereço cadastrado na Fazenda do Distrito Federal. Relembre-se a citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). Precedente do TJDFT: Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não tendo a parte executada provado que previamente atualizou seu endereço perante a Receita do Distrito Federal, não há falar em nulidade. Ante o exposto, forte nas razões acima listadas, REJEITO a exceção de pré-executividade.” A Agravante sustenta que a citação pelo Correio foi realizada em endereço em que jamais residiu e recebida por pessoa desconhecida. Afirma que o imóvel não mais lhe pertence há muitos anos, tendo sido arrematado no Processo 0003484-64.2008.8.07.0004. Acrescenta que o arrematante tinha conhecimento das dívidas do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (IDs 44662941 e 44662942). É o relatório. Decido. Em princípio, considera-se válida a citação da Agravante, por via postal, com aviso de recebimento, uma vez que ocorreu no endereço fornecido à Receita Federal (IDs 44790011 e 40198918 dos autos de origem). Cabe também anotar que, de acordo com o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não se ressente de nulidade citação realizada mediante a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência. Acrescente-se que o comparecimento espontâneo tem o condão de suprir eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Também não se vislumbra, a priori, a ilegitimidade passiva da Agravante. O crédito tributário em princípio se sub-roga no preço da arrematação, a teor do que dispõem o artigo 130 do Código Tribunal Nacional e o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil. É preciso elucidar, assim, se a sub-rogação foi efetivamente operada e a partir de que momento o arrematante passou a ser considerado proprietário do imóvel, presente o princípio da inscrição consagrado no artigo 1.245 do Código Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato gerador do IPTU ocorre com o exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel urbano contatada no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal, consoante art. 32 do Código Tributário Nacional e art. 6o, do Decreto no. 3521/76. 2. Quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU no caso de arrematação em hasta pública, é necessário observar que ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS. 3. Quanto ao momento em que há transmissão da propriedade ao arrematante, legitimando que seja considerado sujeito passivo da relação tributária, é importante destacar que a transmissão do domínio do imóvel não ocorre automaticamente no ato da arrematação em leilão judicial, pois, nos termos do art. 1.245 do Código Civil a transferência da propriedade do imóvel só ocorre com a averbação da transferência de titularidade no registro imobiliário, o que depende da expedição da imprescindível carta de arrematação. 3.1. Nesse contexto, verifica-se que para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade. 4. No caso dos autos, expedida a carta de arrematação e transmitida a propriedade do imóvel à autora somente em fevereiro de 2020, resta patente a ilegalidade do lançamento do IPTU do referido exercício fiscal em seu desfavor, já que o fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2020, enquanto a autora não e exercia qualquer direito de domínio ou posse sobre o bem imóvel. 5. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. (APC 0702813-98.2021.8.07.0018, 6a T., Des. Rel.: Alfeu Machado, DJe 18/3/2022)” Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator